Tribunal: TJBA
Processo: 0000891-57.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000891-57.2008.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA FERREIRA MENEZES Advogado(s): MARCELO BRAZIL FERREIRA, LAZARO SOUZA SANTOS, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO OFICIAL. ART. 37, §6º, DA CF. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTS. 69 E 254 DO CTB. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000891-57.2008.8.05.0250, em que figuram como apelante MARINALVA FERREIRA MENEZES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.